Tribunal: TJDFT
Processo: 0000258-48.2017.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA E DIVERSIDADE DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. PENA ADEQUADA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Demonstradas, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas imputados aos réus, mantém-se as suas condenações.
2. A expressiva quantidade da droga apreendida, consistente em 1 (uma) porção de maconha – 17,51g (dezessete gramas e cinqüenta e um centigramas) e 267,03g (duzentos e sessenta e sete gramas e três centigramas) de cocaína é incompatível com a versão de que a droga se destinava ao consumo pessoal. Além disso, a existência de uma balança de precisão e o fracionamento de parte das drogas corrobora que se destinavam à difusão ilícita.
3. A condição de usuário não afasta a prática da traficância, pois não é raro que consumidores de drogas também as comercializem para manutenção do próprio vício ou com a intenção de lucro, sendo incabível a desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal.
4. Para a configuração do crime de tráfico não é indispensável a apreensão de apetrechos utilizados para a mercancia de drogas, uma vez que o delito é de tipo misto alternativo, bastando que o agente pratique uma das condutas descritas no artigo 33, da Lei de Drogas, para a caracterização do crime.
5. De acordo com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, no delito de receptação, se a coisa produto de crime é apreendida na posse do réu, cabe a ele o ônus de demonstrar que adquiriu legitimamente o bem.
6. Inviável a absolvição do réu do crime de uso de documento falso quando o laudo pericial atesta a falsidade do documento e as declarações judiciais das testemunhas policiais confirmam que o réu apresentou o documento por ocasião da abordagem, ainda que solicitado pelos policiais.
7. Aferido que em poder dos réus foram encontradas duas substâncias entorpecentes distintas (maconha e cocaína), em quantidade que não se mostra ínfima, e que uma delas, qual seja, a cocaína, é bastante lesiva e possui elevado poder viciante, emerge correta a análise negativa das conseqüências do crime, com fundamento no artigo 42, da Lei no 11.343/2006, em face dos vetores da diversidade e natureza das substâncias entorpecentes.
8. Recursos conhecidos e desprovidos.